Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-97.2020.8.11.0096
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 042.233.131-77 (RECORRIDO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000589-97.2020.8.11.0096 - PJE

Data do Julgamento:

18/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ERRO CONTRA A PESSOA. HOMÔNIMO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO CRIMINOSO. SEGREGAÇÃO POR QUATRO DIAS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA postula indenização por danos morais e materiais, tendo em vista ter sido alvo de cumprimento de mandado de prisão por crime praticado por seu homônimo, sendo mantido preso por 04 (quatro) dias, em razão do referido erro da administração pública.

2. Consta dos autos que o Recorrido no dia 08 de fevereiro de 2020 teve cumprido contra a sua pessoa mandado de prisão em aberto em seu nome, por crimes praticados por um homônimo, contudo, por erro da administração pública, os dados do Recorrido restaram vinculados aos processos.

3. De plano o Delegado que recebeu o Recorrido em custódia identificou o erro, contudo, não poderia proceder com a liberação do Recorrido, eis que os dados dos mandados de prisões estavam vinculados ao Recorrido e caberia aos respectivos magistrados expedirem os competentes alvarás de solturas.

4. Em analise, aos documentos, constata-se que as decisões que determinou a soltura do Recorrido constam o erro do ato e que de fato, o Recorrido não era a pessoa denunciada pelos crimes praticados.

5. Nesse sentido, verifico que de fato houve erro grave praticado pela Administração Pública, ao permitir que pessoa inocente e sem qualquer participação no ilícito penal tivesse a sua liberdade segregada indevidamente.

6. No caso, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa e muito ao mero transtorno e dissabor cotidiano, tendo em vista que o Recorrido ficou detido em delegacia por 04 (quatro) dias, por um fato criminoso que não participou.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que se encontra adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo tempo que o Recorrido permaneceu preso e aguardando a correção do erro da Administração.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022